Tribunal: STF
Processo: RE 89925
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PENSÃO PREVIDENCIARIA. BENEFICIARIOS DE
MAGISTRADOS. D. 20.910/32. - SÃO PRESCRITIVEIS AS PARCELAS MENSAIS
QUINQUENAIS ANTERIORES A PROPOSITURA DA AÇÃO.
NEGATIVA DE VIGENCIA, PELA DECISÃO RECORRIDA, DO ART. 3 DO DECRETO
N. 20.910/32. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.